Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTOS. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. POSSIBILIDADE.

1. O documento até então desconhecido pelos exequentes caracteriza-se como documento novo, que autoriza o refazimento dos cálculos já homologados a fim de se verificar o real valor da execução, não podendo a executada se beneficiar da apresentação tardia de informações que lhe cabia prestar.

2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento o agravo de instrumento.